Tribunal: TJES
Processo: 5004741-24.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004741-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: LETICIA CARLONI SIQUEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004741-24.2023.8.08.0024

RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: LETICIA CARLONI SIQUEIRA

RELATOR: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
LETICIA CARLONI SIQUEIRA
em face de
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
postulando a condenação da ré à restituição da quantia de R$ 1.988,12 (mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos) e a compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme narrativa presente na inicial, a parte autora alega que adquiriu, no mês de março de 2022, um aparelho celular pelo valor de R$ 1.988,12 (mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), parcelado em 10 vezes no cartão de crédito.

Aduz que, com menos de um ano e ainda pagando as parcelas do aparelho, no dia 06 de fevereiro de 2023, seu celular parou de funcionar, a tela não mais acende, quando então fez contato com a plataforma da requerida em que absurdamente foi informada de que a mesma deveria levar o aparelho numa assistência técnica, porém o prazo de garantia havia expirado nos três primeiros meses após o recebimento do produto.

Alega que, com a informação de que não teria direito à assistência técnica, em decorrência da expiração do prazo, viu-se obrigada a adquirir outro aparelho de celular, que é considerado produto essencial. Pelo exposto, pleiteia que a empresa ré seja compelida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Devidamente citada e intimada, a requerida apresentou defesa, sustentando, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia técnica e ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que a obrigação de garantia pertencia à “JPS IMPORT S” e não à ora ré, que, nesse sentido, não pode ser responsabilizada por ato exclusivo de terceiro. Aduziu a inexistência de dever de indenizar pela ausência de prática de ato ilícito; a inocorrência de danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré (
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA)
a pagar à parte autora (
LETICIA CARLONI SIQUEIRA
): a.1)
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data; a.2)
o valor de R$ 1.988,19 (mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos),
a título de danos materiais, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação; b) FACULTO à demandada a retirada do produto defeituoso em poder da demandante, sem quaisquer ônus para esta, no prazo de 30 dias, sob pena de perda do bem se não cumprida a providência no prazo ora assinalado.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Também rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela recorrente AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, uma vez que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que a empresa recorrente e a empresa vendedora do aparelho celular integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, a recorrida como consumidora e a Recorrente como integrante da cadeia de consumo, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, diante da falha na prestação do serviço, consubstanciada pela entrega de produto com vício oculto, implicando na responsabilidade da recorrente pelos danos experimentados.

Desta feita, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

[...] Destarte, mostra-se razoável a adoção do mesmo lapso temporal, a fim de apurar o tempo pelo qual o fornecedor é responsável pelo vício oculto, não podendo se fixar prazo excessivo, sob pena de se onerar excessivamente a fabricante.

No caso, em que o aparelho celular ofertado no mercado pela ré e adquirido pela parte autora apresentou problemas na tela, deixando de exibir imagem poucos meses após a aquisição, ou seja, antes do prazo de 5 anos que deve ser considerado como parâmetro de vida útil mínimo de um aparelho celular.

Sendo assim, conclui-se que a ré efetivamente descumpriu a obrigação que lhe era imposta por lei, sendo de rigor sua responsabilização pelo prejuízo suportado pela autora com a inutilização do celular advinda do vício oculto.

.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar pelo prejuízo material suportado. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada. Condeno a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)